Tribunal: TJMT
Processo: 8013679-46.2017.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013679-46.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO LINS - CPF: 018.691.469-56 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8013679-46.2017.8.11.0003

Origem:
2º
Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Renato Lins

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – NECESSIDADE DE CUIDADOS COM A GENITORA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM
LEI ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA –

DIREITO
AMPARADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO ESTATUDO DO IDOSO
E PELA
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor e determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO a redução da carga horária de trabalho do autor, ora recorrido, de 30 para 15 horas semanais, sem a necessidade de compensação ou prejuízo da remuneração, enquanto perdurar a necessidade de cuidados em relação à genitora do servidor, portadora de doenças graves.

2.

O recorrente alega a inexistência de previsão legal do benefício vindicado, bem como a ausência de prévio requerimento administrativo, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID 128409186).

3.

Após, transcorrido quase 01 (um) ano, peticionou novamente nos autos, relatando que a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, que subsidiaria a pretensão autoral, fora declarada inconstitucional Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, em 22/06/2020, argumentando pelo necessário reconhecimento da improcedência dos pedidos.

4.

Da análise dos autos, verifico que, diferentemente do que sustenta o recorrente, o próprio ajuizamento do feito é anterior à mencionada legislação. Em verdade, quando do julgamento do mérito da causa, constou que
“embora inexista previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, o Poder Público deve se pautar de forma a garantir a prioridade dos direitos das pessoas, nos termos do dever constitucional estabelecido pelo artigo 23. II 24, XIV da Constituição Federal. Não se pode olvidar, ainda, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, que estabelece o dever aos Estados Partes de tomar medidas efetivas, mediante apoio dos pares, a possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem autonomia e capacidade física, social e profissional para inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Em maior concretude, o direito de redução de jornada a servidor público que tenha familiar portador de deficiência, sem redução de vencimentos, foi estabelecido aos servidores públicos federais, pelo artigo 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990”
(ID 128409184).

5.

Com efeito, nada obstante inexistir, atualmente, a possibilidade de redução da jornada, nesta hipótese, na legislação estadual, é de se anotar que referida previsão fora considerada inconstitucional unicamente por vício de iniciativa, ou seja, não houve impugnação ao seu conteúdo material, sendo certo que diversos outros dispositivos legais, bem como a própria Constituição Federal e as Convenções de que o Brasil é signatário, constituem arcabouço suficiente ao reconhecimento da viabilidade do pleito.

6.

Certo é que o artigo 8º da Lei nº 13.146/2015, prescreve ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de todos os seus direitos fundamentais e da personalidade. À redação legal, extrai-se que o termo Estado é tomado em ampla acepção (União, Estados-membros e Municípios), restando insofismável ao Estado de Mato Grosso, na qualidade de Ente Público, viabilizar o tratamento, que será efetivamente realizado pelo filho (dever da família).

7.

Ademais, na
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 e promulgado pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 , nosso país se comprometeu a
“assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência”
(artigo 4º).

8.

Ainda, especificamente na hipótese dos autos, tem-se que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) garante aos mais velhos tratamento prioritário à efetivação do direito à vida, à saúde e aos demais bens que se estendam à dignidade da pessoa humana, obrigando seus familiares, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público proteger e velar por tais direitos e interesses.

9.

O posicionamento sufragado na sentença e ora ratificado é o mesmo exarado em oportunidades anteriores pelo E. TJMT e por esta Turma Recursal (nesse sentido, recursos N.U.
10104341820188110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 16/06/2020; e N.U.
10167993920168110041, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 14/10/2021).

10.

Por fim, ressalto que a
suposta inexistência de requerimento administrativo

anterior não se mostra capaz de impedir a apreciação do presente pedido, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme prevê o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

11.

Diante desses fatos, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022